Tribunal: TJDFT
Processo: 0727979-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. USO NÃO AUTORIZADO DE IMAGEM FOTOGRÁFICA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por dano material, referente ao uso ,sem autorização ,de imagem de autoria do requerente. Em seu recurso pede que seja anulada a sentença e julgados improcedentes os pedidos autorais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. Aduz o autor, em sua petição inicial, que a requerida, AMERICANAS S/A, hospedou em seus sítios eletrônicos, publicidade de empresa, a qual se utilizou de fotos de autoria do requerente, que é fotógrafo profissional. As aludidas fotos foram usadas nos computadores modelos Icc As8383swm, As8382swm e AS8346SWM21, com fim de propaganda comercial e que nem sequer seu nome foi citado a título de crédito da obra. Assevera o autor, que a imagem utilizada é comercializada por mais de R$5.000,00, o que ensejou em prejuízos por ele suportados.
4. Compulsando os autos, verifica-se que o autor não autorizou a publicação de suas fotografias na plataforma SHOPTIME, pertencente ao grupo AMERICANAS S/A. Nesse passo, deve-se extrair da Constituição Federal de 1988 em seu art. 5o, XXVII o preceito de que: “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar ”. No mesmo sentido estabelece o art. 28 e 29 da Lei no 9.610/98, a qual trata de direitos autorais, que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica e que depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades.
5. No caso, a utilização de fotografia para fins comerciais, sem autorização do autor, viola os direitos autorais do fotógrafo e justifica a indenização a título de direitos autorais (Art. 79, da Lei 9.610/98 e artigo 5o, inciso XXVII, CF/88). Conforme exposto nos autos, os elementos de convicção geram verossimilhança com os fatos, haja vista que a fotografia ,objeto do processo, é mesmo de autoria do autor da demanda. Desse modo, resta demonstrada a utilização indevida pela empresa ré, de fotografia protegida por direitos autorais cabíveis ao recorrido, gerando, dessa forma, indenização por danos materiais. Sentença que se confirma.
6. Quanto ao Marco Civil da internet, Lei no 12.965/2014, citada na contestação da recorrente, é importante ressaltar que este se encontra sedimentado nos seguintes princípios, enumerados no art. 3o da referida lei: I – garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II – proteção da privacidade; III – proteção dos dados pessoais, na forma da lei; IV – preservação e garantia da neutralidade de rede; V – preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas; VI – responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei; VII – preservação da natureza participativa da rede; VIII – liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta lei. Portanto, conforme os princípios supracitados, há que ser responsabilizada a empresa que viola direitos autorais em suas atividades.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.